Tribunal: TJDFT
Processo: 0734693-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734693-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO TIAGO PEREIRA CAIXETA PACIENTE: ROZILEIA DE MIRANDA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROZILEIA DE MIRANDA ARAUJO, presa em 09/10/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que convolou a prisão em flagrante da paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante relata os fatos que culminaram na prisão em flagrante, diz que a paciente possui ocupação lícita, é excelente funcionária e possui residência fixa no Distrito Federal. Sustenta que o fundamento utilizado pelo Juízo, no sentido de que a paciente possui condenações anteriores e estava em cumprimento de pena, é ilegal. Afirma que a liberdade é a regra, há necessidade de fundamentação da prisão em fatos concretos, não apenas em razão da reincidência, e não restou demonstrado que a liberdade da paciente constitui óbice para as investigações ou para o processo criminal, não tendo sido comprovado o periculum libertatis, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Requer a revogação da prisão preventiva da paciente, a fim de colocá-la em liberdade (ID 40308317). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a paciente possui condições favoráveis, a liberdade é a regra e prisão preventiva deve ser fundamentada em fatos concretos, sendo que as anteriores condenações da paciente não constituem fundamento apto a justificar a prisão cautelar, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado à paciente, supera patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consoante informou o condutor do flagrante, policial rodoviário federal, Rafael Araújo de Sousa Bezerra, foi sinalizado para que um veículo Ford Fiesta parasse e, durante a abordagem, verificou que o assoalho do carro estava irregular e com cheiro de cola. Assim, perguntou qual o destino da motorista e ela respondeu que foi a Cuiabá com Maurício, condutor de um Ford Ka, buscar o Fiesta que ele lhe deu de presente. Sabendo da existência de outro veículo, em diligência, a equipe verificou que o veículo Ford Ka seguia em sentido contrário. Abordado, o motorista informou que ia para Salvador e negou que estivesse fazendo viagem com outro carro, dizendo que deixou 4 pessoas em Goiás e havia recebido R$ 5.000,00 pela corrida. Informou o depoente que, diante da contradição das informações, os veículos foram levados para análise minuciosa. Com autorização dos indiciados, verificou-se que havia ligações de um para o outro e foram encontrados, embaixo do assoalho do Ford Fiesta, 30,8kg de pasta base de cocaína. O depoimento acima foi corroborado pelo do policial Wagner Dias de Souza, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Relatório Policial Final e pelo Laudo de Exame Preliminar em Substância, o qual concluiu se tratar de 30 porções com 30 kg (trinta quilos) de cocaína. O indiciado Maurício Santos Costa apresentou sua versão dos fatos, mas negou que soubesse que no carro da paciente havia droga e disse que autorizou o desbloqueio do celular pelos policiais. A paciente, por sua vez, permaneceu em silêncio. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, encontra-se presente o periculum libertatis. A alegação de que a menção a condenações anteriores ou reincidência da paciente é ilegal e não pode ser utilizada para fundamentar a prisão preventiva não encontra amparo na jurisprudência. É que o fato de estar novamente praticando crime após condenação anterior, no caso, pelo mesmo tipo de crime, além de estar cumprindo pena, revela o risco de reiteração delitiva, o qual constitui fundamento apto para decretar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Confira-se recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "a existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 591.246/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 22/9/2020; e AgRg no HC n. 602.616/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/9/2020). (...) Agravo Regimental desprovido (AgRg no HC n. 765.598/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022) – negritos nossos. Portanto, a fundamentação utilizada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia mostra-se correta, a saber. Ao analisar a prisão em flagrante, o Juízo registrou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como destacou que a paciente possui condenações por roubos majorados e tráfico de entorpecentes, além de se encontrar em cumprimento de pena, anotando, ainda, que foram apreendidos 30kg de pasta base de cocaína. Confiram-se: “No presente caso, a par de a autuada Rozileia ostentar condenações anteriores por roubo majorado e tráfico de entorpecentes, encontrando-se em cumprimento de pena, os fatos em análise se revestem de gravidade em concreto acentuada, haja vista terem sido apreendidos cerca de 30kg de pasta base de cocaína e haver indícios de transporte interestadual da droga. Além disso, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, como bem destacado pelo Ministério Público, indiciam uma participação em organização criminosa. Tenho, portanto, que os fatos acima evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar dos autuados como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei” (...) – negritos nossos. No caso, a paciente encontra-se cumprindo pena de 13 anos e 6 meses de reclusão por dois crimes de roubo circunstanciado, consoante se verifica do Relatório da Situação Processual Executória, bem como possui condenação por tráfico de drogas e associação, o que se mostra grave e indica o risco de reiteração delitiva, consoante acima anotado. Importante salientar, outrossim, que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza da droga apreendida, cocaína, serve para corroborar a manutenção de sua prisão. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, as condenações anteriores e o fato de estar em cumprimento de pena, aliado às circunstâncias do crime, à quantidade de drogas e à gravidade dos fatos, indicam que a paciente está a merecer maior rigor da Justiça, a fim de evitar a reiteração delitiva, porquanto os delitos praticados anteriormente e as condenações indicam que não foram suficientes para impedir que voltasse novamente a praticar crimes, o que se mostra grave e indica sua periculosidade. Ressalto, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação da paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, incluído o monitoramento eletrônico. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de outubro de 2022 18:25:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator